Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE DANOS. FURTO QUALIFICADO. BENS RECUPERADOS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária, julgou improcedente o pedido de complementação de indenização decorrente de furto qualificado em estabelecimento do autor, sob o fundamento de ausência de comprovação da extensão dos danos, tendo a seguradora realizado pagamento parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a complementação da indenização securitária pelos bens furtados e posteriormente recuperados; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova transfere à seguradora a obrigação de comprovar a extensão integral dos danos; (iii) determinar se há cobertura securitária para os danos relacionados ao cabeamento e fiação elétrica do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação, mas a inversão do ônus da prova não é automática, estando condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência técnica da parte.
4. Inviável o pagamento do valor integral dos bens recuperados, pois inexistente prejuízo patrimonial correspondente quando os objetos são restituídos, ainda avariados, mas sem prova do valor do conserto.
5. Aplica-se o princípio indenitário do contrato de seguro, que veda o enriquecimento sem causa, limitando a indenização à efetiva extensão do dano.
6. Inexiste cobertura securitária para danos em cabeamento e fiação elétrica, por expressa cláusula de exclusão prevista na apólice.
3. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há direito à indenização securitária integral quando os bens furtados são recuperados e não há prova da extensão dos danos remanescentes. 2 Cláusulas expressas de exclusão de cobertura securitária devem ser observadas, sob pena de violação do equilíbrio contratual. 3. A indenização securitária limita-se à extensão do dano efetivamente comprovado, vedado o enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, arts. 373, I e §1o, e 85, §§2o e 11; CC, arts. 422 e 944; Lei no 15.040/2024, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp no 1546163/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05.05.2016.